Tribunal: TJSP
Processo: 1006004-23.2020.8.26.0006
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
*Agravo regimental – Decisão monocrática indeferiu o parcelamento do preparo de apelação – Anterior interposição de embargos de declaração em face da mesma decisão – Preclusão consumativa caracterizada – Caso de não conhecimento do agravo regimental, em consonância com o princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal das decisões – Recurso não conhecido.*